Tribunal: STF
Processo: ARE 1206454
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-16
Data de publicação: 2019-08-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.



    1. A demissão do servidor público, no caso concreto, observou rigorosamente todas as normas constitucionais e legais aplicáveis.



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.